Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-34.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
*Contratos Bancários – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Dano moral não caracterizado – Recurso parcialmente provido.*